Tribunal: TJES
Processo: 5008187-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008187-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: LUCINEI SANTOS SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória, que deferiu tutela antecipada em favor de Lucinei Santos Silva, determinando o fornecimento dos medicamentos "Zoladex" e "Zytiga" no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de negativa administrativa formal do plano de saúde afasta o interesse de agir do segurado; (ii) analisar a razoabilidade do prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação; (iii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento das solicitações dos medicamentos pelo prestador do serviço, sem justificativa formal da operadora do plano, evidencia o interesse de agir do segurado.

A determinação de fornecimento no prazo de 24 horas é razoável, considerando a urgência do tratamento e o direito fundamental à saúde.

A fixação da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, é adequada para garantir a efetividade da tutela concedida e não se revela excessiva.

A exigência de caução pelo beneficiário é indevida, pois comprometeria seu acesso à justiça e ao tratamento essencial para sua saúde.

O direito à saúde, de natureza fundamental, prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora do plano, justificando a concessão e manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela antecipada pleiteada por
Lucinei Santos Silva
, ora Agravado, determinando o fornecimento dos medicamentos “Zoladex” e “Zytiga”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que
(i)
inexiste negativa administrativa formal do fornecimento dos medicamentos, uma vez que os cancelamentos foram realizados pelo prestador do serviço;
(ii)
é desproporcional a decisão agravada que, de forma genérica e antecipando o mérito da lide, impõe obrigação de difícil cumprimento em prazo exíguo de 24 horas;
(iii)
a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, deve ser considerada exorbitante e irrazoável;
(iv)
deve ser imposta caução à parte agravada, conforme previsto no art. 300, §1º, do CPC;
(v)
deve ser fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação, sugerindo-se 15 (quinze) dias úteis, visto que a operadora não comercializa medicamentos.

Pela decisão id 8852448, indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

O Agravado apresentou contrarrazões id 9275626, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pela Agravante, penso não merecer retoques a decisão recorrida.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam, em parte, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, observo que comprova o autor a narrativa da exordial, em relação à sua condição de saúde, demonstrando por meio dos documentos colacionados o diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, CID C61, a gravidade de seu quadro, Id. 40986276, bem como a indicação para tratamento com os medicamentos Impere, Zytiga e Zoladex, conforme receituários contidos em Id. 40986275.

Contudo, das guias de solicitação encaminhadas à administradora de planos de saúde requerida, que foram canceladas, indicadas na exordial como sendo as de nº 1584333406 e 160052410, Id. 40986277, é possível verificar que foram solicitados apenas os medicamentos Zytiga e Zoladex.

De todo modo, das guias de solicitação acima referenciadas, não se pode extrair o motivo da cobertura do plano aos medicamentos solicitados, constando apenas no sistema da requerida como “solicitação cancelada”.

Nesse contexto, constato como aparentemente abusiva a conduta da requerida em cancelar a solicitação, sem ao menos analisar o pedido e informar os motivos para o indeferimento do pedido.

Outrossim, ainda que não se tenha discriminado motivo de negativa pela requerida, sabe-se que possível a exclusão de cobertura dos planos de saúde de medicamentos de uso ambulatorial, com exceção daqueles antineoplásicos, como é o caso dos que solicita o autor, uma vez que vinculou o Superior Tribunal de Justiça o fornecimento dos referidos fármacos pelos planos de saúde. Senão, vejamos:

[...]

Assim, do que se extrai dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, ilegal a conduta da requerida em cancelar a solicitação dos fármacos que se destinam ao tratamento de câncer, como é o caso dos solicitados pelo autor, Zytiga e Zoladex.

Por outro lado, o mesmo não se pode afirmar em relação à medicação Impere. Do que pode se analisar de sua bula, em simples consulta à internet, observa-se que se trata de medicamento não associado especificamente ao tratamento de câncer, relação esta que também não estabeleceu o médico Urologista ao prescrever o fármaco, Id. 40986275.

Ademais, como acima mencionado, sequer consta dos autos qualquer comprovação de que o medicamento tenha sido ao menos solicitado à requerida, de modo que constam nas guias de solicitação tão somente os antineoplásicos Zytiga e Zoladex.

A despeito disto, registro que presente o periculum in mora no caso narrado, uma vez que os medicamentos antineoplásicos solicitados são essenciais à manutenção e qualidade de vida da parte autora, que se encontra em tratamento de câncer, patologia que, por si só, demonstra a urgência do provimento judicial.

Por fim, ressalto que a medida ora determinada não é irreversível, uma vez que eventual improcedência do pedido autorizará o réu a proceder a cobrança pelos valores despendidos com o tratamento ora pleiteado.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, demonstrado a verossimilhança do que alega a parte e o risco na espera do tratamento, forçoso o deferimento da medida, ao menos em parte.

Isto porque, o pedido relativo à autorização de demais procedimento/medicamentos necessários ao tratamento do câncer se configura completamente genérico e se encontra desprovido de documentos comprobatórios de solicitação, razão pela qual não verifico a possibilidade de determinar a realização de tratamento, ou fornecimento de medicamento que, além de não especificada, sequer se sabe se foi de fato solicitada ao plano.

Portanto, diante da juntada de novos documentos que corroboram a presença requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência postulado na peça vestibular, para o fim de determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prazo esse exíguo conferido ante o direito que se tutela na presente ação (saúde), a Requerida proceda ao fornecimento dos medicamentos Zoladex e Zytiga, do modo como solicitados nas guias de nº 1584333406 e 160052410, que constam em Id. 40986277.

Advirta-se que o descumprimento da demanda importará multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).”

Pois bem.

A agravante não impugna o pedido de fornecimento dos medicamentos “Zoladex” e “Zytiga”, prescritos para o tratamento de câncer de próstata, aduzindo, lado outro, que inexiste negativa administrativa formal e, por conseguinte, interesse de agir do agravado, uma vez que que “
as solicitações foram canceladas pelo prestador e não pela seguradora
” (id 8778648).

Todavia, com o cancelamento dos protocolos de n.sº 158433406 e 160052410, indicados na petição inicial do feito originário e alusivos ao fornecimento dos antineoplásicos, surge ao segurado, indubitavelmente, o interesse de agir.

Ainda que a seguradora possa alegar que a inércia no fornecimento do fármaco deve ser atribuída a comportamento do prestador de serviço e não seu, tem-se que tal circunstância não afasta o direito do segurado, com quem a agravante mantém o negócio jurídico, de ver cumprida a obrigação decorrente do contrato.

Daí porque a decisão vergastada não merece retoques neste particular, notadamente porque, ainda fosse caso, dever-se-ia considerar a completa ausência de elementos probatórios capazes de subsidiar, neste momento processual, a tese recursal.

Ademais, a alegação da agravante acerca do prazo exíguo de 24 horas para cumprimento da medida liminar também não prospera, uma vez que há informação nos autos do feito originário de que a medida já teria sido, inclusive, efetivada (id 44270610 e 47545231).

Quanto à multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), esta não se revela, a meu sentir, desproporcional.

A multa tem como finalidade coagir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo instrumento necessário para garantir a eficácia da medida liminar deferida, considerando o relevo do direito à saúde.

Acrescente-se, por oportuno, não haver notícia de mora no cumprimento da obrigação imposta, circunstância que autoriza concluir que a multa, efetivamente, sequer chegou a incidir no presente caso.

Por derradeiro, a fixação de caução também é indevida, conforme autorizado pelo § 3º do art. 300 do CPC, diante da demonstrada insuficiência de recursos da parte agravada, sendo que imputar essa obrigação à parte inviabilizaria o acesso à justiça e, em última análise, ao tratamento indispensável para a sua saúde e sobrevivência.

De toda sorte, não se deve desconsiderar, ainda, que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos patrimoniais, mitigando a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, eis que a manutenção da tutela é essencial para assegurar o tratamento contínuo do agravado, minimizando os riscos à sua saúde decorrentes da ausência do fornecimento dos medicamentos prescritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)